Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028007-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA RECORRIDO: FERNANDO MARCIO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MÉRITO. CONFUSÃO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. CONDENAÇÃO. 1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. 2. O adjetivo inestimável, contido no art. 85 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), necessita de interpretação gramatical para se determinar o seu sentido. Não se preconiza apenas a análise semântica dos significados das palavras, mas, também, o contexto das frases na construção do significado. (José Lamego. Hermenêutica e Jurisprudência. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990, p. 140-141). 3. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o. 4. Quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Cabe, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto. 5. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. 6. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los. 7. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 8. Como o credor não demonstrou o cumprimento integral da sua obrigação, não pode a parte exigir da outra o pagamento de dívida eventualmente existente, segundo a exceção do contrato não cumprido. 9. O comportamento censurável da parte que, de maneira dolosa ou gravemente negligente, procede com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, justifica a condenação por litigância de má-fé. 10. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos artigos 393, 489, § 1o, inciso IV, 975 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LV, LVI, LVII, da Constituição Federal, sustentando que foi reconhecida a inexigibilidade do contrato, bem como a litigância de má-fé sem que fossem observados os fatos e as provas colacionadas aos autos, bem como a coisa julgada. Acrescenta que não foram enfrentados todos os fundamentos apresentados no processo. Alega divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 393, 489, § 1o, inciso IV, 975 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da CF.” (AgInt no AREsp 1570272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, com relação às teses de inocorrência de litigância de má-fé e falta de observância à coisa julgada, pois a recorrente não indicou, com clareza, os dispositivos violados nesses aspectos, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LV, LVI, LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017